Tribunal: TJMT
Processo: 12594-02.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604589-8 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80125946020198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80125946020198110001
Requerente: KAMILA YOHANA LEITE XAVIER DA CRUZ
Requerido: UNIC EDUCACIONAL LTDA
Beneficiário: KAMILA YOHANA LEITE XAVIER DA CRUZ
Conta Judicial 3500130990529
Valor: R$ 3.991,24 (três mil e novecentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos)
Autorizado: RONAN DA COSTA MARQUES
CPF/CNPJ: 015.505.161-08
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta RONAN DA COSTA MARQUES
CPF/CNPJ Titular Conta 015.505.161-08
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
5424 39802 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/04/2020 03:48